Tribunal: TJBA
Processo: 8060623-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060623-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PEDRO JORGE ASSIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AMANDA THEREZA LENCI PACCOLA

AGRAVADO: BANCO CSF S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, MARISSOL JESUS FILLA

PJ03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Repactuação de Dívidas. O recorrente, pessoa idosa, alega superendividamento decorrente de múltiplos empréstimos consignados e dívidas bancárias que consomem aproximadamente 45% de sua renda líquida, comprometendo sua subsistência. Pleiteou, na origem, a suspensão da exigibilidade das dívidas ou a limitação dos descontos a 30% de seus rendimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência visando a limitação dos descontos bancários em folha de pagamento e conta corrente ao patamar de 30% da remuneração líquida do devedor, com fundamento na preservação do mínimo existencial e na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), antes da realização da audiência de conciliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para instituir a prevenção e o tratamento do superendividamento, assegurando ao consumidor de boa-fé a repactuação de suas dívidas com a preservação do mínimo existencial.

4.
A comprovação de que os descontos mensais comprometem percentual elevado (cerca de 45%) da renda líquida do agravante, verba de natureza alimentar, evidencia a probabilidade do direito e o perigo de dano à subsistência digna do devedor idoso.

5.
A limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do consumidor é medida que pondera os princípios da força obrigatória dos contratos e da dignidade da pessoa humana, permitindo a amortização das dívidas sem levar o devedor à ruína financeira, independentemente da prévia realização de audiência de conciliação.

6.
A fixação de multa diária é instrumento legítimo para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e o cumprimento da obrigação de fazer imposta às instituições financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso
conhecido e
provido em parte.

Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento para limitar os descontos bancários a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do devedor, visando a preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, ainda que antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8060623-05.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
PEDRO JORGE ASSIS DOS SANTOS
e, como parte agravada,
BANCO CSF S/A
,
LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e
PARANÁ BANCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO EM PARTE
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de _________________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça